Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
4. Vigora na jurisprudência dessa Corte a compreensão de que, para aferir a lesividade da conduta, pode o magistrado utilizar o valor do salário-mínimo como parâmetro. 4.1. Estabeleceu-se que o princípio da insignificância deve incidir quando o prejuízo não for superior a 10% do mencionado parâmetro caso a vítima seja pessoa física, ou a 20% quando o patrimônio atingido for de pessoa jurídica. 4.2. Ultrapassadas tais balizas, não há como reconhecer a insignificância da conduta.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ. HC 544.468/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020. STJ. AgRg no HC n. 928.308/SC, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024. TJDFT. Acórdão 1927856, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024.